Tribunal: TJES
Processo: 5014086-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014086-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: SETAC - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual.

2. A decisão agravada determinou que a agravante (vendedora) disponibilize à agravada (compradora) um veículo reserva de categoria idêntica ou superior ao adquirido, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, em razão de graves vícios ocultos.

3. A agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida (art. 300, CPC) e sustenta que o veículo já teria sido reparado e devolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes, no momento da decisão, a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificassem o deferimento da tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) da agravada está demonstrada. Documentos juntados pela própria agravante em sua contestação (relatórios de "manutenção corretiva", "retifica bloco" e "retifica cabeçote") indicam que o veículo passou por reparos estruturais no motor antes da venda, o que desconstitui, em cognição sumária, a tese de mero desgaste natural e aponta para a possível ciência prévia da vendedora sobre os vícios.

6. O perigo de dano (periculum in mora) resta igualmente configurado. O veículo é essencial às atividades comerciais e operacionais da empresa agravada. A privação do uso do bem, pelo qual pagou, acarreta ônus financeiro contínuo (custos com locação de veículo substituto) e compromete a rotina de suas atividades.

7. A alegação recursal de que o veículo já foi reparado e devolvido não se sustenta, tratando-se de alegação unilateral que contradiz os fatos narrados pela agravada.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC e estando a decisão de piso devidamente fundamentada nas provas dos autos, sua manutenção é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento:
"1. "A periodicidade das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário deve guardar proporcionalidade com a obrigação, sendo fixada por evento (mensal) e não diariamente, quando os descontos indevidos ocorrem mês a mês."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
contra a r. decisão (id. 75476133 – autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada por
SETAC-MANUTEN
ÇÃ
O INDUSTRIAL LTDA
e
m face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada disponibilize à agravada, em 05 dias, um veículo reserva em perfeitas condições de uso, da mesma categoria ou superior ao veículo adquirido pela por ela, enquanto durar a lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15629720), a agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida, a contradição entre os pedidos da exordial e o fato de que o veículo objeto da lide já teria sido reparado e devolvido à agravada.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão vergastada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão (id. 15657403).

Contrarrazões id. 16329004 pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno id. 16378184.

Contrarrazões ao agravo interno id. 16917503

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014086-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: SETAC - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
contra a r. decisão (id. 75476133 – autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada por
SETAC-MANUTEN
ÇÃ
O INDUSTRIAL LTDA
e
m face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada disponibilize à agravada, em 05 dias, um veículo reserva em perfeitas condições de uso, da mesma categoria ou superior ao veículo adquirido pela por ela, enquanto durar a lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15629720), a agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida, a contradição entre os pedidos da exordial e o fato de que o veículo objeto da lide já teria sido reparado e devolvido à agravada.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão vergastada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão (id. 15657403).

Contrarrazões id. 16329004 pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno id. 16378184.

Contrarrazões ao agravo interno id. 16917503

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, no momento da prolação da decisão, estavam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Inicialmente, cumpre destacar que, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, não sendo cabível, neste momento, o esgotamento do mérito da demanda principal.

O juízo
a quo
fundamentou seu convencimento nas provas documentais que instruíram a inicial:

[...] A Requerente comprovou a aquisição do veículo em 30 de abril de 2025, e, logo em seguida, o surgimento de vícios ocultos graves, como falha na partida e acendimento da luz da bateria. Apesar de o veículo ter sido encaminhado à oficina credenciada da requerida, o conserto autorizado revelou-se ineficaz, e o problema persistiu.

A probabilidade do direito da agravada resta presente. Conforme apontado pela agravada em sede de contrarrazões (id. 16329004), os documentos juntados pela Movida em sua contestação (id. 77210922 – autos originários) demonstram que o veículo, antes da venda, passou por
"manutenção corretiva"
,
"retifica bloco 585"
,
"retifica cabeçote 630"
e
"montagem motor 540".

Tal fato, comprovado pela própria agravante, desconstitui, nesse momento processual, a tese de desgaste natural de veículo usado e indica, que a vendedora tinha ciência de problemas estruturais no motor do veículo antes de aliená-lo à agravada.

Por sua vez, restou configurado também o perigo de dano. Como bem delineado pelo culto colega Magistrado
a quo
na decisão que deferiu a tutela:

[...] O veículo, essencial para o cumprimento dos compromissos comerciais e operacionais da Requerente, encontra-se 'estacionado e sem funcionamento na oficina credenciada da Requerida' desde 24 de junho de 2025. A impossibilidade de usufruir do bem, somada à necessidade de arcar com os custos de locação de um veículo substituto, impõe um ônus financeiro contínuo e um 'notório abalo em sua rotina diária', comprometendo a continuidade de suas atividades.

A alegação recursal de que o veículo já teria sido reparado e devolvido não se sustenta. Trata-se de alegação unilateral que colide com os fatos narrados pela agravada, que, inclusive, noticia em contrarrazões o descumprimento contínuo da obrigação liminar.

Da mesma forma, não prospera, a alegação de incompatibilidade entre os pedidos de rescisão contratual e de fornecimento de veículo substituto. A medida liminar visa a mitigar os prejuízos sofridos pela agravada em razão da indisponibilidade de bem essencial às suas atividades comerciais, assegurando o resultado útil do processo principal.

O perigo de dano, portanto, milita em favor da empresa agravada, que pagou pelo bem e está privada de seu uso, necessitando arcar com custos adicionais (locação) para manter suas operações.

Estando a decisão de piso devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos, e não tendo a agravante trazido argumentos jurídicos ou probatórios capazes de infirmá-la, sua manutenção é medida de rigor.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)